Tribunal: TJPA
Processo: 0805014-75.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805014-75.2022.8.14.0201

APELANTE: FABIANO PUREZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0805014-75.2022.8.14.0201

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE:
FABIANO PUREZA CAMPOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETOLEI N.º 3.688/1941. ART. 7º, I, DA LEI N.º 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Tratase de recurso de apelação interposto por FABIANO PUREZA CAMPOS, com o intuito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de IcoaraciPA, que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (DecretoLei n.º 3.688/1941), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe apreciar: (i) a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência da mídia do depoimento de testemunha de defesa; (ii) a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação teria se prestado exclusivamente na palavra da vítima; e (iii) a adequação do valor fixado à conta de indenização por danos morais, eventualmente suscetível de afastamento ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é infundada, pois, em sede recursal, foram juntadas às autos as mídias da audiência (ids. 34063541/34063548), o que sanou qualquer irregularidade anterior, nos termos do art. 563, caput, do CPP, que não admite a decretação de nulidade sem prejuízo efetivo à defesa ou à acusação. A jurisprudência do STF reitera que o princípio do
pás de nullité sans grief
exige a demonstração concreta de prejuízo, não bastando a mera formalidade, o que não se verifica in casu.

4. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória não encontra amparo, porquanto o acervo probatório evidencia autoria e materialidade delitivas, com destaque para o boletim de ocorrência, o depoimento firme e coerente da vítima nas fases inquisitorial e judicial, o depoimento testemunhal e o laudo de lesão corporal, estes elementos reciprocamente corroborados. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, podendo, quando harmônica com as demais provas, fundamentar condenação, à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

5. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 revelase adequada, proporcional à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da vítima, em observância ao art. 387, IV, do CPP e ao entendimento do STJ (Tema 983 – REsp 1.643.051/MS), segundo o qual, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
). 6. A hipossuficiência econômica do réu não se presta, isoladamente, a justificar a redução do quantum indenizatório, que deve guardar proporcionalidade com a reprovação da conduta e a reparação integral do dano, sem prejuízo de eventual adequação de valor ou regime de cumprimento na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
desprovido
, mantida a sentença em todos os seus termos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

Em processos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com outras provas, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação, ainda que ausentes testemunhas presenciais do fato.

A ausência de mídia de depoimento em audiência, posteriormente sanada com juntada das mídias, não gera nulidade, ante a ausência de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do
pás de nullité sans grief
disposto no art. 563 do CPP.

A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é legítima e presumese o dano moral, devendo o valor ser proporcional à gravidade da conduta e à reparação integral, sem que a mera hipossuficiência financeira do réu autorize sua redução automática no momento da sentença.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, LV;

DecretoLei n.º 3.688/1941, art. 21 (vias de fato);

Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, I;

Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 563, caput.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STF – RHC n.º 123.890 AgR/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 05/05/2015, DJe 15/05/2015 – sobre o princípio do
pás de nullité sans grief
e a necessidade de demonstração concreta de prejuízo.

STJ – Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Terceira Seção – reconhecimento do dano moral presumido (
in re ipsa
) em casos de violência doméstica, com possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório no juízo penal.

TJPA – Apelação Criminal n.º 080408354.2022.8.14.0401, Rel. Des. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, j. 23/09/2024 – reitera a valoração probante da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova.

TJPA – Apelação Penal n.º 080141682.2022.8.14.0006, Rel. Des. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, j. 05/11/2025 – consolida a tese de que a ausência da Defensoria Pública em audiência de instrução, sem de

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0805014-75.2022.8.14.0201

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE:
FABIANO PUREZA CAMPOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
FABIANO PUREZA CAMPOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª

Vara Criminal de Icoaraci-PA
, que o condenou a cumprir pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime aberto, pela contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narrou a denúncia, (id.33446584), “Consta dos presentes autos de inquérito policial, que o Policial militar Renato Monteiro Reis, estava em ronda, quando foi acionados via CIOP, para verificar uma ocorrência de violência doméstica. Assim a viatura ao chegar à casa da vítima, localizada à Rua dos Bacuris, Nº 173, Bairro São João do Outeiro, Outeiro-Belém/PA, confirmou que a vítima GESSILENE DE FREITAS CORAL estava sendo agredida fisicamente pelo denunciado por meio de enforcamento.

A vítima, relatou que o acusado chegou do trabalho no dia 05/11/2022, por volta das 19h00min, e quando ela lhe pediu dinheiro para fazer compras, aquele disse que ela pegasse o valor no bolso de sua bermuda, o que a vítima fez e colocou dentro de uma bíblia no guarda-roupas. Logo em seguida, o denunciado ficou “desesperado pelo dinheiro, começou a jogar as roupas dela no chão”, e em ato contínuo, puxou a vítima pelo pé e a arrastou pelo chão.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art.7º, I, da mesma lei.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33446588-pag.1)

A Denúncia foi recebida em
19/06/2023.
(id.33446592);

Citação do réu. (id.33446594)

Resposta à Acusação. (id.33446596)

Termo de Audiência. (id.33446618)

Mídias de audiência. (id.33446623-33446620)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.33446625-págs.1-2)

Em Sentença prolatada em
16/10/2025
(id.33446629), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia para
condenar
nas penas do
art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Em razões recursais
a Defesa, (id.33446641) requereu: 1) Nulidade da sentença, diante da ausência do depoimento da testemunha de defesa Manoel Domingos Brito Pureza; No mérito: 1) Absolvição do acusado por insuficiência de provas; Decote dos danos morais ou reduzir o seu valor.

Em contrarrazões
(id.33446647), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.34723283), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
FABIANO PUREZA CAMPOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª

Vara Criminal de Icoaraci-PA
, que o condenou a cumprir pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime aberto, pela contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

PRELIMINAR

A defesa sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de ausência da mídia do depoimento da testemunha de defesa.

Todavia, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que, em sede recursal, foram devidamente juntadas as mídias da audiência (ids. 34063541 / 34063548), conforme certidão constante dos autos.

Dessa forma, eventual irregularidade anteriormente existente restou sanada, não subsistindo qualquer prejuízo à defesa.

Tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do pás de
nullité sans grief,
disposto no art. 563, caput, do CPP, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Considerando ainda que a Defesa não se desincumbiu de comprovar o prejuízo causado ao seu constituinte, não acolho a preliminar suscitada
.

Derradeiramente, c
omo é cediço, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
o princípio do pas de nullité sans grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
"(RHC n. 123.890 AgR
⁄
SP, relatora Ministra C
Á
RMEN L
Ú
CIA, Segunda

Turma, julgado em 5
⁄
5
⁄
2015, DJe 15
⁄
5
⁄
2015).

No caso concreto, inexistindo prejuízo efetivo, não há que se falar em nulidade.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, a qual não possuiria valor probatório suficiente.

A tese não merece prosperar.

Nos autos, verifica-se que a
materialidade e autoria delitivas
restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, depoimento judicial da vítima, depoimento testemunhal e laudo pericial de lesão corporal.

A vítima apresentou relato
coerente, firme e harmônico
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo de forma detalhada as agressões sofridas.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento da testemunha, que, embora não tenha presenciado diretamente o fato específico, confirmou o
histórico de violência reiterada
, além das circunstâncias imediatamente posteriores ao evento.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido pela suficiência da palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório.

Nesse sentido:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica.
Palavra
da
vítima
corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no
valor
de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na
palavra
da
vítima
, e se o
valor
da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A
palavra
da
vítima
em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o
valor
de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela
vítima
e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a
palavra
da
vítima
, corroborada por prova testemunhal, possui especial
valor

probante
e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o
valor
arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA. ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
VALOR

PROBANTE
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, combinada com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 mês e 5 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. 2. A defesa pleiteia, em preliminar, a declaração de nulidade em razão da nomeação de advogado dativo para audiência de instrução, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a nomeação de advogado dativo para audiência de instrução, diante da ausência justificada da Defensoria Pública, gera nulidade processual; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pela contravenção de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A nomeação de defensor dativo em razão da ausência justificada da Defensoria Pública não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à defesa, conforme entendimento pacífico do STJ de que a ausência da Defensoria na colheita de prova oral configura nulidade relativa. 5. O acusado foi regularmente citado, assistido pela Defensoria Pública em todas as fases do processo, e optou por não comparecer à audiência, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto. 6. O conjunto probatório evidencia a materialidade e a autoria da contravenção penal, com destaque para o
valor

probante
da
palavra
da
vítima
, que permanece firme, coerente e harmônica entre a fase policial e a judicial. 7. Nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, a
palavra
da
vítima
, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação. 8. As razões recursais não afastam a credibilidade dos depoimentos colhidos nem infirmam o juízo condenatório, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência da Defensoria Pública em audiência de instrução configura nulidade relativa, que somente se reconhece mediante demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

2. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, possui especial valor probante nos casos de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.

3. É legítima a nomeação de defensor dativo quando a Defensoria Pública, devidamente comunicada, não designa substituto, inexistindo nulidade se assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 486.231/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Desª Vânia Lúcia Silveira, j. 23.09.2024.

(TJE-PA. Apelação Penal nº 0801416-82.20223.814.0006, Rela. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, julgado em 05/11/2025)

Ademais, a existência de
laudo de lesão corporal
reforça a materialidade das agressões, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

Assim, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o acervo probatório revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa pugna pelo afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais.

Também não assiste razão.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é dever do magistrado fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Destaca-se que a fixação de indenização por danos morais não se pauta exclusivamente pela situação econômica do réu, mas sim pela gravidade do ato cometido e pelo prejuízo experimentado pela
vítima
.

A indenização por danos morais tem função pedagógica e preventiva, reforçando o caráter reparador do sistema penal e cível, além de evitar a revitimização da parte ofendida em nova ação cível. Além disso, o STJ tem precedentes reconhecendo a possibilidade de danos morais mesmo em infrações leves (STJ - AREsp: 1764943 DF 2020/0251230-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 18/12/2020).

Veja que a indenização tem por finalidade assegurar que a
vítima
receba uma compensação justa pelos danos morais experimentados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à reparação integral. Embora a situação econômica do réu possa ser considerada, ela não deve ser determinante para diminuir o
valor
fixado, pois a responsabilidade do agente deve guardar proporcionalidade com a gravidade de sua conduta. Reduzir a indenização com base apenas nas limitações financeiras do ofensor significaria comprometer a efetividade da justiça e negar à
vítima
o direito a uma reparação adequada e proporcional ao dano sofrido.

Dessa forma, não se vislumbra desproporcionalidade no quantum indenizatório aplicado pela sentença de 1º grau, pelo que não há modificação a ser feita.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à
vítima
, a condenação decretada no Juízo a quo pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), consolidou o entendimento de que nos crimes de violência doméstica, o dano moral é
presumido (
in re ipsa
).

No caso dos autos, a fixação do valor de
R$ 1.000,00
mostra-se: proporcional à gravidade do fato, adequada à natureza da infração e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos

Ressalte-se que a eventual hipossuficiência do réu
não impede a fixação da indenização
, sendo matéria a ser apreciada, se necessário, no âmbito da execução.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
FABIANO PUREZA CAMPOS
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026